Tribunal: TJDFT
Processo: 0734498-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734498-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITN CAPITAL GESTAO DE ATIVOS LTDA AGRAVADO: ADRIANO RIBEIRO DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Adjudicação no 0710963-27.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de substituição processual. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante defende o necessário conhecimento do recurso considerando o prejuízo no trâmite processual conforme ID 63248556. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo a decisão agravada (ID 63067416): Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Indefiro a tramitação em segredo de justiça, devido à falta de amparo legal para tanto. Indefiro ainda a substituição processual requerida em ID n. 196309901, já que não comprovada pela terceira interessada a efetiva alteração da titularidade da hipoteca. Partes bem representadas. Rejeito a alegada ausência de interesse, uma vez que este é consubstanciado mediante a utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Assim, com base na teoria da asserção, a alegação do autor de que a lavratura da escritura do bem em questão foi impedida pela pendência de hipoteca é suficiente para demonstrar que a pretensão não pode ser satisfeita sem o exercício da jurisdição. Presente, portanto, o interesse de agir. Ainda com base na referida teoria, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que foram realizados pedidos de mérito em relação a ambos os réus. Para que haja legitimidade, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. No presente caso, os documentos que instruem o feito corroboram a narrativa da exordial, ainda que a princípio, demonstrando que o imóvel objeto do feito foi quitado pelo autor e que, ainda assim, não ocorreu a emissão da respectiva escritura pela 1a ré e nem a baixa da hipoteca pelo 2o. Assim, legítima a presença dos réus no pólo passivo da demanda. Portanto, estão presentes as condições da ação. No mais, a demanda pode ser solucionada mediante o que já a instrui. Anote-se conclusão para sentença. Com efeito, observa-se que decisão limitou-se a sanear o feito, indeferindo o pedido de substituição processual, contudo, verifica-se que a questão não possui correlação ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. Apesar da alegação de prejuízo no trâmite processual, não se verifica a urgência capaz de justificar a mitigação do rol. Além disso, essa questão poderá ser analisada em sede de apelo. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA. LEGITIMIDADE. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. BENS JURÍDICOS. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS PARTES. MEIO DE COERÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1294781, 07245080220208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. LEGITIMIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que versa sobre a legitimidade das partes na ação e na reconvenção, por se tratar de hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC 2015. Jurisprudência deste C. TJDFT. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1263851, 07245118820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2024 13:48:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador